Tribunal: TJSP
Processo: 1007266-16.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Atraso de voo. Perda da conexão e realocação em outro voo (trecho doméstico) apenas no dia seguinte, ensejando

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação de indenização por danos morais. Prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Atraso de voo. Perda da conexão e realocação em outro voo (trecho doméstico) apenas no dia seguinte, ensejando atraso de 16 (dezesseis) horas. Situação que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, dano moral. Indenização devida, mas não no montante pleiteado, à luz das peculiaridades do caso concreto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.